Tribunal: TJES
Processo: 5013897-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013897-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DUCINEIA IZIDORIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS. INFECÇÃO HOSPITALAR POR
SERRATIA MARCESCENS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE HOSPITAL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito demonstrada por documentação médica que evidencia infecção bacteriana adquirida em ambiente hospitalar e sequelas irreversíveis.

2. Comprovado o risco de dano grave à saúde da agravada, cuja interrupção dos tratamentos pode agravar seu estado físico e emocional.

3. Ausência de perigo de dano reverso capaz de justificar a revogação da medida deferida em primeiro grau.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão de id. 72061519, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha nos autos da ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por Ducineia Izidorio dos Santos, na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada e determinou que o plano de saúde continue, de forma imediata e contínua, com os tratamentos médicos indicados por prescrição médica à consumidora, incluindo acompanhamento psiquiátrico, fornecimento dos medicamentos prescritos, sessões de fisioterapia e aplicações regulares de ácido hialurônico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais de id 15587873, o agravante sustenta em síntese que a) os documentos médicos apresentados pela agravada são unilaterais e carecem de validação por meio de prova pericial judicial; b) a cessação do benefício de auxílio por incapacidade pelo Instituto Nacional do Seguro Social reforça a ausência de comprovação de debilidade permanente; c) a infecção foi uma complicação possível do procedimento cirúrgico, não decorrente de falha na prestação do serviço; d) o lapso temporal entre o fato e o ajuizamento da ação afasta a urgência contemporânea do pedido; e) a decisão recorrida impõe o risco de grave dano financeiro, configurando perigo de dano reverso e irreversibilidade da medida.

Decisão liminar proferida no id 15696504, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 16399038.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento contínuo de tratamentos médicos (acompanhamento psiquiátrico, medicamentos, fisioterapia e aplicações de ácido hialurônico) à agravada, sob pena de multa diária.

No caso concreto, a probabilidade do direito da agravada está presente na documentação médica que atesta a ocorrência de uma infecção bacteriana no joelho, com laudo médico indicando alterações definitivas e irreversíveis e incapacidade laborativa.

A bactéria
Serratia marcescens
é conhecida por ser um agente infeccioso hospitalar, e foi contraída pela agravada em cirurgia realizada no hospital da agravante, em Colatina-ES.

Desse modo, trata-se de caso de responsabilidade objetiva, em que a instituição só se exime do dever de indenizar caso comprove a inexistência do defeito na prestação do serviço, ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A agravante argumenta que a matéria é complexa e exige prova pericial, mas a documentação já anexada aos autos permite, em um juízo de cognição sumária, a constatação da probabilidade do direito, eis que
“A responsabilidade do hospital é objetiva em casos de infecção hospitalar, conforme a jurisprudência do STJ, não sendo necessária a comprovação de erro médico”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.442.816/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Em sintonia:

“A responsabilidade dos hospitais é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, mas exigindo a comprovação do nexo causal entre o dano e o serviço prestado.” (AgInt no AREsp n. 2.852.669/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 12/9/2025.)

“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que estabelecimentos hospitalares respondem objetivamente por danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços relacionados à estrutura hospitalar, incluindo falhas nos procedimentos de limpeza e esterilização, nos termos do art. 14 do CDC.” (AgInt no AREsp n. 2.760.015/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente no caso, já que o laudo médico anexado aos autos indica que a agravada tem um quadro de saúde delicado, com sequelas irreversíveis, dores crônicas, limitações funcionais e quadro depressivo, de forma que a interrupção dos tratamentos de acompanhamento psiquiátrico, medicamentos, fisioterapia e aplicações de ácido hialurônico pode agravar ainda mais seu estado físico e emocional, comprometendo as chances de reabilitação funcional.

Assim, o perigo de dano reverso, alegado pela agravante, não se sustenta diante do risco à saúde da agravada, revelando-se prioritária a manutenção dos tratamentos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.